Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730178-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALD GONCALVES QUEIROZ PEIXOTO, RAFAEL TOLEDO LYRA APELADO: BRAZIL BEST FOOD LTDA, LUIZ ANTONELLI SANTANA, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da Não Surpresa, considerando que o pedido de inscrição para sustentação oral foi realizado no dia 19/10/2021 às 11:00h e que a sessão de julgamento no qual os autos estão pautados foi marcada para o dia 20/10/2021, com início às 13:30h, indefiro pedido contido na petição de ID 30007186, por ter sido realizado fora do prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão de julgamento, nos termos do § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Mantenha-se o presente processo em pauta de julgamento, conforme anteriormente certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator